Tribunal: TJPA
Processo: 0806965-76.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806965-76.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ILCE CARLA DOS SANTOS GUEDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

PROCESSO Nº
0806965-76.2023.8.14.0005

RECORRENTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM AÇÃO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao julgar apelação do Município de Altamira em ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento médico, reduziu os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00) para R$ 3.000,00, com base na apreciação equitativa, mantendo os demais termos da sentença de procedência do pedido da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, §8º, do CPC, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra a Fazenda Pública, cujo objeto é direito à saúde e valor da causa estimado; (ii) analisar se a decisão monocrática incorreu em ilegalidade ao afastar a aplicação do critério percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC, restando prejudicada a fixação em 10% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação dos honorários advocatícios em demandas de obrigação de fazer, cujo proveito econômico é inestimável ou não pode ser diretamente mensurado, pode ser realizada por apreciação equitativa, conforme art. 85, §8º, do CPC, mesmo diante de valor da causa estimado.

4.

O valor atribuído à causa na petição inicial, em ações que não envolvem condenação líquida ou vantagem econômica mensurável, tem caráter meramente estimativo e não obriga, por si só, a fixação dos honorários pelo critério percentual.

5.

A decisão monocrática encontra respaldo na jurisprudência do STJ (Tema 1.076) e de diversos tribunais, que reconhecem a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários em ações de saúde pública com obrigação de fazer.

6.

Não há ilegalidade ou contrariedade à sentença de origem, pois o juízo de equidade observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade exigidos para a fixação dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública.

7.

O precedente citado pela agravante (REsp 1746072/PR, STJ) não se aplica ao caso, pois versa sobre demandas com condenação líquida ou proveito econômico mensurável, distinta da situação dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a fixação dos honorários advocatícios por equidade nas ações de obrigação de fazer em que não há condenação líquida ou proveito econômico mensurável, especialmente quando a Fazenda Pública figura como parte e o objeto do litígio envolve direito à saúde.

2.

O valor atribuído à causa, em demandas sem liquidez, possui caráter estimativo e não obriga, isoladamente, a fixação dos honorários pelo critério percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC.

3.

A decisão monocrática que reduz os honorários com base na equidade e nas particularidades do caso concreto está em consonância com o sistema processual e a jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§2º, 3º, 4º, III, e 8º; art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.076; AgInt no REsp 1976775/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 09.08.2022;
TJPA, Apelação Cível nº 0009085-67.2016.8.14.0039, Rel. Ezilda Pastana Mutran;
TJRS, Reexame Necessário nº 70078609583, Rel. Armínio José Abreu Lima da Rosa;
TJMG, Apelação Cível nº 5005528-05.2022.8.13.0071, Rel. Magid Nauef Láuar;
TJGO, Apelação Cível nº 5366578-30.2022.8.09.0051, Rel. Wilton Muller Salomão.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (23/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Altamira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora para garantir tratamento médico urgente, condenou o ente público ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve perda do objeto em razão do cumprimento da liminar; (ii) revisar o montante fixado a título de honorários advocatícios, alegado como excessivo pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de medida liminar não configura perda do objeto, visto que persiste a necessidade de apreciação do mérito para definir a procedência ou não do pedido, conforme jurisprudência consolidada do TJPA e STJ.

O valor dos honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a Fazenda Pública é parte. A fixação em 10% do valor da causa se revela desarrazoada, sendo mais adequado arbitrá-los em R$ 3.000,00, considerando a natureza e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para R$ 3.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

O cumprimento de medida liminar não implica a perda do objeto da ação, permanecendo a necessidade de julgamento do mérito.

Os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados com base em critérios de equidade, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§2º e 3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0009085-67.2016.8.14.0039, Rel. Ezilda Pastana Mutran; TJRS, Reexame Necessário nº 70078609583, Rel. Armínio José Abreu Lima da Rosa.

Em suas razões, o agravante sustenta que a relatora, ao decidir monocraticamente, afastou, de maneira equivocada, o critério legal para a fixação dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública. Defende que, segundo o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Argumenta que, em se tratando de causas em que a Fazenda Pública figure como parte, a fixação da verba honorária deve recair sobre o valor atualizado da causa, salvo quando houver condenação principal ou proveito econômico quantificável, nos termos do artigo 85, §4º, inciso III, do CPC.

O agravante destaca que o caso concreto não comporta a fixação por equidade, pois não há proveito econômico irrisório, tampouco valor da causa considerado baixo, afastando, assim, a incidência do artigo 85, §8º, do CPC, devendo prevalecer a aplicação dos parâmetros do artigo 85, §2º, do CPC, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta que a demanda originária possui valor da causa arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo compatível com a relevância do direito tutelado – realização de procedimento para tratamento cirúrgico de acidente vascular cerebral (AVC), inclusive com disponibilização de leito hospitalar, o que, em seu entender, não se trata de valor ínfimo ou inestimável, de modo que o arbitramento dos honorários deve observar os critérios legais ordinários, e não a apreciação equitativa.

Cita o precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1746072/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 13/02/2019), segundo o qual a fixação equitativa dos honorários somente é admitida em hipóteses restritas, quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou quando o valor da causa for muito baixo. Sustenta que, preenchidos os requisitos legais para a fixação pelo valor da causa, deve ser restabelecido o valor dos honorários nos termos da sentença de primeira instância.

O agravante pede, ao final, que seja exercido o juízo de retratação para acolher o pleito recursal, de modo a restabelecer a condenação em honorários conforme fixado na sentença de origem – qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – e, subsidiariamente, que, caso não seja esse o entendimento, ao menos não seja aplicada a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Prequestiona, ainda, toda a matéria suscitada para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, de modo a restabelecer a condenação em honorários sucumbenciais nos parâmetros originalmente fixados na sentença, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 26301232).

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará (ID 24893327), que visa reformar a decisão monocrática proferida (ID 23440353), notadamente no que concerne à fixação dos honorários sucumbenciais em valor inferior ao originalmente arbitrado em primeira instância.

A pretensão recursal da Defensoria está centrada, exclusivamente, na suposta inadequação da fixação dos honorários por equidade, defendendo que o valor da causa permitiria a adoção direta do critério percentual (10% a 20%) conforme art. 85, §2º e §4º, III, do CPC, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, como será demonstrado, a argumentação desenvolvida padece de deficiências técnico-jurídicas e deve ser refutada ponto a ponto.

I – DA FALÁCIA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC

Sustenta a Agravante que não se estaria diante de causa de valor inestimável, irrisório ou muito baixo, de forma a justificar o arbitramento dos honorários por equidade. Tal assertiva, no entanto, ignora completamente a
ratio decidendi
da decisão monocrática agravada.

Com efeito, como corretamente fundamentado, trata-se de demanda que, embora indique valor nominal de R$ 50.000,00, não possui condenação líquida ou proveito econômico mensurável de forma objetiva, tratando-se de obrigação de fazer, consistente em fornecer tratamento de saúde, incluindo cirurgia, transporte e estadia. Nessas hipóteses, não há efetiva liquidação de valores passíveis de mensuração direta, o que autoriza, de forma legítima, a aplicação subsidiária do §8º do art. 85 do CPC.

De acordo com o que preconiza a doutrina majoritária, o valor da causa fixado na petição inicial possui natureza estimativa e meramente instrumental para fins de alçada e competência, não podendo, por si só, servir como base rígida e absoluta para o cálculo dos honorários quando a própria sentença não define condenação pecuniária líquida.

Como bem ressalta a doutrina de Fredie Didier Jr., a aplicação do art. 85, §2º do CPC está condicionada à existência de condenação líquida ou à viabilidade de se quantificar o proveito econômico. Não sendo esse o caso, como ocorre nas obrigações de fazer, resta autorizado o juízo de equidade pelo julgador, especialmente frente à Fazenda Pública, como prevê expressamente o §3º do mesmo dispositivo.

II – DO CARÁTER ADEQUADO E RAZOÁVEL DA REDUÇÃO FIXADA PELO TRIBUNAL

A decisão monocrática reduz os honorários para R$ 3.000,00, com base na análise contextual do trabalho realizado, do grau de complexidade da causa e da ausência de efetiva resistência do ente público quanto ao mérito da obrigação de saúde imposta.

Não se trata de subvalorizar o trabalho do Defensor Público, mas sim de adequar o valor da verba honorária à complexidade e à extensão da atuação na lide específica, respeitando os critérios estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º do CPC/15.

Ressalte-se, inclusive, que a própria Defensoria Pública, ao manejar o Agravo, reconhece que o arbitramento percentual deve obedecer à gradação prevista no §3º do artigo 85 do CPC, e não de forma automática pelo percentual máximo. A fixação em R$ 3.000,00 observa essa gradação de forma proporcional e se revela mais equânime ao caso concreto.

Nesse sentido:

“EMENTA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR INESTIMÁVEL DA CAUSA. Cabível a redução do valor dos honorários advocatícios fixados em favor da defensoria pública, representante da parte autora, observado o art. 85, § 8º, CPC/15, sendo de inestimável valor a causa. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, CF/88. DISPONIBILIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTRODESE DE COLUNA. REDE PÚBLICA E POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. Cumpre ao estado, lato sensu, atender dever prestacional traduzido em o art. 196, CF/88, e o atendimento à saúde, elevado pela vigente a direito básico da cidadania. Com isso, há de se assegurar à autora a realização do procedimento cirúrgico que necessita, mas pela rede pública, já tendo o município demandado tomado providências em tal sentido, cabível o deslocamento da intervenção cirúrgica à hospitais e médicos particulares apenas quando exauridas todas as possibilidades de atendimento via SUS e com o devido controle pelo juízo.” (TJRS - REEX: 70078609583, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 05/09/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2018).”

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EQUIDADE. - É possível a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido é inestimável. Nas ações que envolvem pedidos de fornecimento de medicamentos/insumos, cirurgias e/ou transferências hospitalares, o objeto que, na realidade, se pretende alcançar é o direito à saúde, bem jurídico de proveito econômico inestimável, de modo que os honorários devem ser fixados segundo os critérios de equidade. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - SAÚDE - DIREITO DE TODOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - CABIMENTO - ARBITRAMENTO - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA - PRECEDENTE - Os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma justa, considerando a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade de o causídico ser remunerado condignamente, de acordo com a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e a maior ou menor atuação no processo - A utilização do valor da causa como parâmetro dos honorários de sucumbência se justifica quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido - Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (STJ/tema 1076).

(TJ-MG - Apelação Cível: 50055280520228130071 1.0000.24.008544-9/001, Relator: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/07/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2024-grifei).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM PROVEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.076. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PELO CRITÉRIO EQUITATIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em ações que versem sobre a judicialização da saúde, cujo proveito econômico é inestimável, segundo posição firmada pelo STJ no TEMA 1.076, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, segundo disposição do § 8º do art. 85 do CPC. 2. Em se tratando de valor inestimável, impõe-se a reforma da sentença para readequar a verba honorária por apreciação equitativa, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 8º, do CPC e precedentes deste Sodalício). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE PROVIDO.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5366578-30.2022.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).”

Portanto, a redução dos honorários mostra-se medida de rigor jurídico e prudência orçamentária, principalmente tratando-se de verba a ser suportada pelo erário.

III – DA INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STJ CITADO

A Agravante cita o REsp 1746072/PR, relatado pela Min. Nancy Andrighi, como paradigma obrigatório à fixação dos honorários. Contudo, tal precedente é inaplicável ao presente caso, pois versa sobre causas com condenação líquida ou em que há real e mensurável proveito econômico.

Não é o que se verifica nos autos. Aqui, discute-se obrigação de fazer em matéria de saúde pública, cuja prestação é indeterminada e a execução ocorre de forma continuada e não pecuniária. Tais peculiaridades afastam a aplicabilidade do precedente indicado, cujo contexto jurídico é distinto.

A jurisprudência do próprio STJ, em sentido diverso do defendido pela Agravante, tem reconhecido que nas ações que envolvem prestações de saúde ou medicamentos, é possível e recomendável a fixação por equidade, quando não houver liquidez ou quando a execução for inviável de quantificação monetária direta. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO

CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento

jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II – A Corte Especial deste Tribunal Superior, na sessão de 16.03.2022, concluiu o julgamento do Tema n. 1.076/STJ (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP,

1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, acórdãos pendentes de publicação) adotando o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015), restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. III – As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes. IV – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em

votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI – Agravo Interno improvido. (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1976775 - RS (2021/0390833-9) RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA. SESSÃO VIRTUAL: 09/08/2022).

IV – DA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO MONOCRÁTICA

Não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão. Ao contrário, trata-se de aplicação legítima do sistema jurídico processual, dentro das margens de discricionariedade técnica conferidas ao julgador pela norma.

A alegação de que a decisão monocrática contrariou a sentença ou omitiu fundamentos legais não se sustenta, porquanto a Relatora enfrentou diretamente os argumentos do recurso de apelação e fixou os honorários nos moldes permitidos pelo CPC, sem violar qualquer comando legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025